Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO G.M. S.A. contra a decisão de ID 158056189, integrada pela decisão de ID 160271618, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0746714-36.2022.8.07.0001, ajuizada por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, ora agravado. Observa-se, porém, que o agravante recolheu o preparo no dia seguinte ao da interposição do recurso, o que afronta o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha, antes de iniciar a análise do pleito, necessário que o recorrente regularize o vício mediante o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, o agravante para providências em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, e do art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Brasília, 16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator